Tribunal: TJPA
Processo: 0283267-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0283267-30.2016.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: JUVENCIO RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0283267-30.2016.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: DELTA PUBLICIDADE S. A.

ADVOGADOS: TAYNÁ REGINA NEVES NOGUEIRA – OAB/SP N. 312.576 e PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA N. 30.270

EMBARGADOS: JUVÊNCIO RODRIGUES DA CUNHA, MARIA DAS MERCÊS FERREIRA CUNHA, JOÃO DA SILVA CUNHA, TERESA DE JESUS MAIA CUNHA, GRACIETE DE SOUZA CUNHA, MANOEL ZENO DE SOUZA CUNHA, FERNANDO DE SOUZA CUNHA e REGINA MARIA CUNHA LEITÃO

ADVOGADA: LÚCIA VALENA BARROSO PEREIRA CARNEIRO – OAB/PA N. 6.935

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO FUNDAMENTADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO interposto por DELTA PUBLICIDADE S. A. (Id. 19275119) contra o Acórdão Id. 19060449, que conheceu e negou provimento à Apelação por si interposta, nos autos da Ação de Despejo por Infração Contratual e Legal c/c Cobrança de Aluguéis.

Em suas razões recursais (Id. 19275119), aduz a ré a ocorrência de omissão, aduzindo violação ao art. 5°, LIV e LV da CF e ao art. 10 do CPC, uma vez ter a sentença extrapolado os limites dos pedidos autorais ao determinar a rescisão contratual, pagamento de aluguéis vencidos e vincendos e de suposto acordo.

Requer a atribuição de efeito modificativo com o provimento da apelação e declaração de nulidade da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19448984), com pedido de arbitramento de multa por caráter protelatório.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão, consubstanciadas na
violação ao art. 5°, LIV e LV da CF e ao art. 10 do CPC, uma vez ter a sentença extrapolado os limites dos pedidos autorais ao determinar a rescisão contratual, pagamento de aluguéis vencidos e vincendos e de suposto acordo.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão principal discutida nos autos envolve o despejo decorrente do inadimplemento da ré/embargante no pagamento do contrato de aluguel firmado com os autores/embargados.

A questão fora analisada no Acórdão atacado, oportunidade em que restou consignado que a ação se encontra fundamentada no art. 9°, II, e III da Lei n. 8.245/1991, que dispõe acerca do desfazimento do contrato de locação por infração contratual e não pagamento de aluguéis, conforme a cláusula Sétima, inciso IV do instrumento firmado entre as partes (Id. 13646671 - Pág. 1), tendo sido apresentado pelo autores memorial de cálculo com valores certos e determinados (Id. 13646669 - Pág. 2-3), possibilitando a cobrança do aluguel como consectários, conforme precedentes do TJPA.

Ademais, os pedidos de rescisão contratual, pagamento de aluguéis vencidos e vincendos e do acordo firmado entre as partes foram objeto da contestação, o que afasta a alegação de nulidade ora suscitada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓRTESE. CIRURGIA. LAUDO PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos estéticos e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2107874 DF 2022/0109559-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) – Grifei

Assim, não resta configurada a omissão suscitada, tampouco o caráter protelatório do recurso que visa o exaurimento da instância para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2024